Tribunal: TJSP
Processo: 2241136-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – PROVA PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, regra especial em matéria de produção de provas. Sem embargo, estando o documento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – PROVA PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, regra especial em matéria de produção de provas. Sem embargo, estando o documento chancelado por tabelião, há de se reconhecer a presunção (iuris tantum) de sua legitimidade. Por conseguinte, é do executado-embargante o ônus de desconstituir tal veracidade. Intelecção dos arts. 217 e 219 do Cód. Civil, c.c. arts. 411, 428 e 429, do CPC. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. Prudência que recomenda nova apreciação dos honorários para depois da realização da perícia. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.